Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-64.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-64.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA PAULA DE JESUS BENTO

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO MEYER PEREZ, EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODOS OS PONTOS SUSCITADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Paula de Jesus Bento contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação da embargante e manteve a improcedência da ação revisional de contrato de consórcio. A embargante alega omissões quanto à análise de provas técnicas (tabelas FIPE e laudo contábil), distinção entre taxa de administração e reajuste de parcelas, bem como omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova. Requereu também o prequestionamento para eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos elementos probatórios e argumentos jurídicos apresentados, bem como a possibilidade de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou prequestionadores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou, com fundamentação suficiente, os pontos necessários à solução da controvérsia, inclusive sobre reajustes contratuais, validade da taxa de administração e ausência de elementos que justificassem a inversão do ônus da prova.

5. A ausência de manifestação sobre todos os pontos suscitados não configura omissão, desde que o julgador tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir.

6. Os embargos não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, mesmo que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão. 2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão estiver suficientemente fundamentada. 3. As matérias suscitadas nos embargos são consideradas incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº

8001966-64.2023.805.0154
, em que figura como embargante
SANDRA PAULA DE JESUS BENTO
, e como embargado
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça